Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-21.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005410-21.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO APELADO: ZENIR DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PACTUAÇÃO INVÁLIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se elas na definição legal de consumidor e fornecedor, contida nos artigos 2.º, caput, 3.º, caput, e § 2.º, do CDC. 2. Considerando que a autora sustentou que não contraiu o débito que ensejou a negativação, caberia à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, haja vista que, nas ações declaratórias negativas, o autor não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido. 3. Da análise dos autos, verifica-se que o réu não logrou comprovar a regularidade da contratação, pois o instrumento contratual por ele apresentado não observa as formalidades do art. 595 do Código Civil, porquanto não foi lançada assinatura a rogo, o que é imprescindível para a validade dos contratos bancários firmados por analfabetos. Ademais, como ponderou o julgador, o apelante não juntou aos autos nenhum comprovante do valor transferido à conta bancária da apelada, ou qualquer outro documento que comprovasse a existência da alegada relação jurídica existente entre as partes. 4. Destarte, acertada a declaração de nulidade da avença e a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada. Não obstante, a devolução em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, somente é devida diante da comprovação de má-fé, o que não se verificou na espécie. Assim, cabível a repetição do indébito de forma simples. 5. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do réu. 6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, não deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelante. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o valor da indenização por dano material deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito e correção monetária pelo IPCA-E, desde o desembolso. Já a indenização por dano moral deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do ato ilícito (súmula 54 do STJ), que, no caso, é o desconto indevido. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8005410-21.2020.8.05.0022 em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelada ZENIR DE OLIVEIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.